Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO ON LINE. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR. CONLUIO DOS VENDEDORES COM O GOLPISTA. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A situação concreta evidencia que o autor e réus foram vítimas de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu do anuncio on line para obter informações do veículo dos vendedores e atrair o pretenso comprador com falso anúncio forjado com preço mais atraente.
2. Não há que se falar em dever de indenizar dos vendedores, uma vez que não caracterizado, na conduta dos vendedores, o ato ilícito causador da lesão. O prejuízo do comprador decorreu da atuação do estelionatário e de sua falta de cautela na condução do negócio.
3. Recurso conhecido e improvido.